Tribunal: STF
Processo: ARE 1602624
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recursos Extraordinários Com Agravo. ICMS. Autuação. Regularidade. Nulidade. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Razões dissociadas. Enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF. Agravos em recursos extraordinários não providos.
I. Caso em exame
1. Dois agravos foram interpostos contra decisões pelas quais se negaram a admissibilidade de recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se tratou de embargos à execução fiscal de ICMS.
2. O Estado de São Paulo alegou violação ao princípio da independência entre os Poderes e a não-confisco das multas punitivas. O contribuinte alegou violação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da não-incidência de ICMS sobre operações financeiras, além de nulidade da autuação fiscal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a procedência parcial dos embargos à execução, reduzindo multas e afastando a incidência de ICMS sobre certas rubricas. O Tribunal de origem não admitiu os recursos extraordinários, aplicando os enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos extraordinários são admissíveis, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, de legislação infraconstitucional e a eventual dissociação das razões recursais em relação à decisão impugnada.
III. Razões de decidir
5. Na decisão recorrida, fundamentou-se em elementos fático-probatórios e legislação infraconstitucional.
6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
7. Os recorrentes apresentaram argumentos que não foram abordados pelo acórdão recorrido, caracterizando razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.
8. O Tema RG nº 1.195 não se aplica ao caso, pois discute a possibilidade de multas fiscais punitivas não qualificadas serem superiores ao valor do tributo devido, hipótese distinta da presente.
9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo 
10. Agravos em recurso extraordinário não providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.440.175-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023; ARE nº 1.492.767-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024; ARE nº 1.513.531-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024; ARE nº 1.465.538-AgR/SE, sob a minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita: 

“Apelações. Direito tributário. Embargos à execução fiscal. ICMS. Autuação fiscal. Ausência de nulidade; Infração correta e suficientemente descrita, emitidas notas fiscais eletrônicas sem descrição de itens indispensáveis. Lançamentos glosados por ausência de comprovação. Aspectos formais preenchidos, com possibilidade de compreensão e apresentação de defesas administrativas e judiciais. Perícia contábil acolhida para reconhecer a procedência parcial dos embargos à execução. Rubricas lançadas como “Outras Ocorrências” que não detém total comprovação, ou que se referem a créditos indevidos. “Descontos condicionados” que deveriam ser objeto de autuação específica. Multas que merecem ser recapituladas ou reduzidas pela superveniência de legislação mais benigna. Honorários. Fixação com base no REsp 1.096.618. Recurso da embargante e reexame providos em parte e recurso da Fazenda improvido.” (e-doc. 164).

2. No recurso extraordinário do Estado de São Paulo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 2º da Constituição da República. 

2.1. Sustenta que “não há que se falar em efeitos confiscatórios (“confisco”), por se tratar de penalidade por infração, pois a mesma foi aplicada de acordo com a legislação. As multas decorrem de previsão legal, não cabendo questionar o seu montante. É certo, ainda, que a Constituição Federal proíbe a utilização de tributos com efeito de confisco, porém as multas aplicadas são de natureza punitiva, por infração à legislação tributária, não se enquadrando no conceito de tributo” (e-doc. 168, p. 5).

2.2. Assevera que “não é conferida ao Poder Judiciário a faculdade de reduzir multa aplicada pelo Poder Executivo, sob pena de desrespeito à independência entre os Três Poderes, consagrada no artigo 2º da Carta Magna” (e-doc. 168, p. 5-6).

3. No recurso extraordinário do contribuinte, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 150, inc. IV; e 155, inc. II, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “o entendimento do v. acórdão recorrido possui premissa insustentável, que acaba por alargar de forma desproporcional o valor do débito supostamente devido. Isto pois, a Autoridade Autuante considerou como base de cálculo da multa o valor atualizado do débito” (e-doc. 183, p. 12).

3.2. Defende que “o v. acórdão recorrido violou frontalmente o artigo 37, caput, da CRFB, na medida em que desconsiderou que, para a formalização do lançamento que lastreia a execução fiscal embargada, a Autoridade Autuante não aprofundou o dever de investigação e, também, não fez a descrição precisa dos fatos imponíveis necessários à fundamentação da exação, o que é causa de nulidade do auto de infração” (e-doc. 183, p. 12-13).

3.3. Aduz que “os v. acórdãos recorridos violaram frontalmente o que dispõe o artigo 155, inciso II, da CRFB/88, na medida em que mantiveram a exigência do ICMS sobre operações de natureza financeira, que em nada se relacionam com a prestação do serviço de comunicação que é a hipótese de incidência expressamente prevista pelo dito comando constitucional” (e-doc. 183, p. 13).

4. O Tribunal de origem não admitiu os recursos extraordinários em decorrência da incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do acórdão recorrido:

“Com efeito, a autuação fiscal não é nula por ausência de imputação de conduta específica e determinada que tenha sido praticada pela contribuinte em sua escrituração fiscal, como sustenta a autora. 
Assim consta do auto de infração impugnado:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO: 1. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 23.650.980,70 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e setenta centavos), no período de janeiro a dezembro de 2007, pela falta de inclusão na base de cálculo do ICMS de parte dos Serviços de Comunicação prestados, referente à prestações tributadas como não tributadas/isentas, uma vez que emitiu Notas Fiscais de serviços de Telecomunicações sem destaque do ICMS, cujos serviços e respectivas descrições estão relacionados no Termo Circunstanciado de Trabalho Fiscal, anexo e parte integrante deste AIIM. O Anexo I deste AIIM contém o demonstrativo com o somatório dos valores do Serviço de Comunicação não tributado pela Autuada. 
INFRINGÊNCIA: Arts. 58, arts. 215, §3º, item 4, arts. 87, arts.37, inc. VIII, art. 178, inc. x, do RICMS (Dec. 45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. I, alínea "c" c/c §§ 1° e 10°, do RICMS (Dec. 45.490/00). 
1. Deixou de pagar o ICMS devido no valor total de R$ 20.420.521,54 (vinte milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), no período de janeiro a dezembro de 2007, pela inclusão nas Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22 de valores de Base de Cálculo e ICMS negativos a título de crédito financeiros concedidos aos clientes relativos à contestação de serviços, ocasionando estorno de débitos sem atender o disposto na Legislação vigente na época, cujo procedimento está descrito no Termo Circunstanciado de Trabalho Fiscal, anexo e parte integrante desse AIIM e demonstrado nos espelhos de Notas Fiscais Modelo 22 emitidos de acordo com a Portaria CAT 79/2003 anexados às folhas 380 a 399 e 402 a 453. O Anexo II deste AIIM contém o demonstrativo com o somatório dos valores estornados pela Autuada. 
INFRINGÊNCIA: art. 478, do RICMS/00 c/c Art. 9º do Anexo XVII, do RICMS/00. CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. I, alínea "l" c/c §§ 1° e 10°, do RICMS (Dec. 45.490/00).
Pois bem. 
De acordo com a Lei 13.457/09, os requisitos mínimos do auto de infração devem ser:
Artigo 34 - O auto de infração conterá, obrigatoriamente: 
[...] 
III - a descrição do fato gerador da obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu; 
[...] 
§ 1º - O auto de infração deve ser instruído com documentos, demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração.
No caso, trata-se de auto de infração cujos lançamentos decorrem da descaracterização das informações prestadas pela contribuinte em sua escrita fiscal, que foram lançadas na rubrica “Outras Ocorrências”. 
Observe-se que essa rubrica apenas consta da via eletrônica das Notas Fiscais, e abrange diversos itens que não seriam tributáveis, de acordo com a legislação. Contudo, deixou a autora de efetuar a discriminação desses itens na via eletrônica, como era de sua obrigação. 
É o que consta do trabalho fiscal a fls. 158/159:
“A 2a. via eletrônica da AUTUADA, extraída dos arquivos da Portaria CAT 79/03 , não corresponde a um espelho exato da 1a via, conforme documentos entregues às fls. 37 a 48. Os documentos apresentados pela AUTUADA mostram que a 1a via possui descrição item a item, enquanto nos arquivos os valores são lançados de forma agrupada, impossibilitando a identificação correta, tratando-se de serviços prestados ou cobrança de multas, juros por atraso no pagamento, etc. 
O procedimento adotado da AUTUADA não cumpre o determinado pela Portaria CAT 79/2003 e art. 478 e antigo artigo 9º do Anexo XVII, do RICMS/00. 
Desta forma, a AUTUADA impossibilita o FISCO de apuração da tributação correta, porque numa única denominação - OUTRAS OCCS - temos várias situações tributárias: valores tributados, não tributados ou ainda subtraindo ICAM do total da fatura (estorno de débito) [...] Concluindo, como identificar o tributável nessa descrição OUTRAS OCCS?“
Disto se verifica que correta a autuação, uma vez que não havia como conferir os dados apresentados à Fiscalização, exceto se apresentadas as vias físicas das Notas Fiscais emitidas, o que não foi feito nem durante a fiscalização nem, igualmente, durante o longo trabalho pericial realizado, a demonstrar que a falha na escrituração efetivamente impediu a pronta e correta fiscalização, devendo ser a responsabilidade atribuída à própria contribuinte. Logo, cabe a ela demonstrar que era regular o pagamento do tributo, o que deveria fazer durante o trabalho pericial. 
Situação similar é a do item 2 da autuação, em que, utilizando procedimento irregular para compensação de tributos pagos indevidamente, não possibilita a fiscalização, porque, mais uma vez, deixa de discriminar os itens pertinentes nas vias eletrônicas das notas fiscais, englobando-as, igualmente, no item “outras OCCs”. 
Logo, não há irregularidade formal da autuação, a justificar a nulidade do auto impugnado. 
Sobre a parte de cobranças, colhe-se os apontamentos da perícia para afastar da base de cálculo do imposto aqueles valores que não se identificam com a base de cálculo do ICMS, como aquelas rubricas que representam cobranças de natureza financeira e acessórias aos serviços prestados e aos bens comercializados. 
Relembre-se que, como acima apontado, a falta de correta escrituração pela contribuinte fez com que houvesse impossibilidade de determinar quais os itens em que não havia incidência de tributo. Contudo, logrou ela, judicialmente, demonstrar parcialmente o fato de que vários itens não poderiam ser tributados. 
É o caso das rubricas “juros”, “multa”, “parcelamento débito”, “parcelamento aparelho” e “adiantamento”. 
Estas não se confundem com a hipótese de incidência do ICMS, qual seja a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço de telefonia, posto que os juros e a multa representam acréscimos pecuniários decorrentes da falta de pagamento do serviço de telefonia dentro do prazo de vencimento; os demais têm a natureza de contrato de empréstimo. Para estes últimos, há prova de que o ICMS foi recolhido no momento do faturamento original dentro do regime de apuração por competência. O fato da entrada definitiva do crédito ser posterior autoriza o lançamento contábil como feito. 
Com relação ao item rescisão, outras considerações devem ser feitas. Efetivamente, como anotou o perito, não há provas de que se trata de mera multa pela quebra do contrato de fidelização e, assim, não corresponderia ao efetivo valor de troca da mercadoria. 
Como é de conhecimento notório, muitas empresas telefônicas vendem celulares de alta tecnologia por preços bem inferiores àqueles praticados no mercado, desde que estejam atrelados a um plano de fidelização de 12 ou 24 meses dos serviços telefônicos contratados. Essa prática faz com que o preço da mercadoria vendida não seja exatamente aquele indicado na oferta, posto que a empresa recupera parte dessa diferença no pagamento das mensalidades. No caso de rescisão, comprovou-se que a multa acaba por fazer as vezes do desconto dado inicialmente. Isso torna o desconto condicionado, de sorte que deve integrar o conceito de “preço de mercado” para fins de imposição do ICMS.
(...)
No entanto, aqui essas circunstâncias não podem ser consideradas, sendo de rigor também reconhecer como não haver incidência do tributo nessas hipóteses, uma vez que não há prova efetiva de que houve o desconto condicionado. 
Como já dito mais de uma vez, o trabalho fiscal se funda no fato de que houve incorreta escrituração, pois as vias eletrônicas das notas fiscais apresentadas não discriminaram corretamente as rubricas em que não teria havido a incidência do ICMS, ou seja, não eram relativas a serviços de telecomunicações ou de bens. O trabalho fiscal, todavia, supriu essa falha, ficando claro que o item 'rescisão' existiu e foi escriturado nas vias físicas. Consequentemente, de se anular a autuação nessa hipótese, de não incidência do tributo. 
Perfeitamente possível, de outro lado, considerar que haveria a incidência, cuidando-se de desconto condicionado, mas para tanto seria indispensável que a fiscalização tributária apontasse especificamente essa hipótese, o que não fez. Logo, não houve como apresentar defesa a respeito desse ponto, pois não foi formalizada essa autuação fiscal, e assim não pode ser considerada. Dessa maneira, a hipótese de não incidência referida na escrituração fiscal deve ser tido como regularmente demonstrado pela contribuinte, porquanto não foi especificamente impugnada, em tempo oportuno, pelo Fisco. 
As rubricas chamadas de “TIM” e “recarga” não tiveram qualquer documento de comprovação, de sorte que devem permanecer no auto de infração. 
Quanto aos itens descritos como descontos, na infração I.2., verifica-se que os lançamentos negativos a título de contestação de fatura, ajustes ou descontos não foram integralmente comprovados para fins de obtenção do crédito. A contribuinte não obedeceu o procedimento previsto no artigo 9º do Anexo XVII do RICMS da época nem respondeu com documentação hábil quando instados a fazê-lo pela fiscalização. 
A exceção se faz quanto à chamada “PROMOÇÃO VIP”, forma de desconto que foi concedido sem qualquer condição e que, portanto, permite a redução da base de cálculo do ICMS. Assim foi apontado, com a redução de R$ 13.139.012,03 (fls. 2397 e seguintes). 
Ressalte-se que, para todos os casos em que não há prova idônea das afirmações feitas pela contribuinte para fins de apuração de crédito ou base de cálculo negativa, deve o julgador considerar que o ônus da prova de um direito cabe a quem o alega. Não se trata de mera presunção fiscal de que não haveria crédito de ICMS naqueles documentos, mas de descumprimento das normas de regência da matéria e, portanto, da ausência de prova idônea do direito ao creditamento pretendido - que, a propósito, só pode ser fornecida pela própria contribuinte. A exceção, como dito, foi a circunstância de haver desconto condicionado, que não se pode extrair do auto de infração, embora os descontos tenham sido reconhecidos pela perícia como elencados na via física das notas fiscais. 
Com relação à capitulação das multas, nada merece ser alterado na judiciosa sentença. 
A infração I.1. foi capitulada com base no art. 527, inciso I, alínea “c” c/c §§1º e 10º do RICMS (50%), e a infração I.2. foi capitulada com base no art. 527, inciso I, alínea “l”, c/c §§1º e 10º do RICMS (150%). Quanto aos chamados estornos e ajustes, a capitulação deve ser mantida no art. 527, inciso I, alínea “l”, c/c §§1º e 10º do RICMS, mas com seu valor reduzido pela superveniência de norma mais benigna. É que o Decreto 62.761/2017 reduziu de 150% para 100% a importância a ser paga a título de multa.” (e-doc. 164, p. 4-10).

6. Como se pode perceber, o Tribunal de origem decidiu as questões versadas nos recursos extraordinários com fundamento nos elementos fático-probatórios coligidos e na legislação infraconstitucional de regência.

7. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. execução fiscal. ICMS. Regularidade da autuação. Caráter infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.440.175-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023).
 
“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento indevido. Irregularidade da autuação. Multa. Confisco. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.492.767-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 07/08/2024).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.513.531-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.538-AgR/SE, sob a minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).

8. Ademais, os recorrentes defendem violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual os recursos apresentam razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.

9. Por fim, não se aplica o Tema RG nº 1.195, isto porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal irá discutir a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, hipótese diversa da presente. 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  

12. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor dos recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator